Tribunal: STF
Processo: ADPF 376
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPRESA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE PRETENSÃO SUBJETIVA EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem requerimento de medida cautelar, ajuizada, em 19.11.2015, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC contra o “notório desrespeito às disposições do inciso XI, do artigo 7° da Constituição Federal de 1988 cometidos pela União, na forma omissiva, e pela Companhia de Entrepostos de Armazéns Gerais e Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo - CEAGESP, na modalidade comissiva”.
    2. Noticia que “o nexo de causalidade entre a lesão ao preceito fundamental e ao ato do Poder Público está expresso na seguinte linha do tempo:
    19 de Dezembro de 2000 – É publicada a Lei Federal 10.101, que dispões, nos termos de seu preâmbulo, sobre a participação nos lucros ou resultados, deixando o referido normativo de impor a obrigatoriedade no pagamento de PLR dissonando do quanto se extrai do Art. 7°, XI da Constituição Federal;
    Início de 2014 – A “CEAGESP” (Pessoa Jurídica de Direito Pública / Empresa Pública Federal) publicou em 2014 sua demonstração financeira relativa ao exercício de 2013, pela qual a referida empresa demonstra haver obtido lucro de cerca de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais) – resultado este deveras atípico, para empresa que normalmente fecha o ano “empatada”, ou com resultado negativo;
    Setembro de 2014 – A Companhia de Entrepostos e Armazenagem do Estado de São Paulo - CEAGESP oficia o Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo - SINDBAST, informando a criação de comissão para elaboração de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados, solicitando a indicação de um membro do Sindicato para compor a referida Comissão;
    Outubro de 2014 - Ocorre a primeira reunião da Comissão em alusão, e são apresentados pela Presidente da Comissão instituída pela CEAGESP modelos de programas de PLR utilizados por empresas como Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, Correios e Previdência Social que teoricamente serviriam de base para o Programa de Participação nos lucros ou Resultados - PPLR a ser desenvolvido na CEAGESP para pagamento de participação referente ao ano exercício de 2013;
    Novembro de 2014 – A CEAGESP informa o representante do Sindicato que o PPLR a ser discutido se aplicaria somente aos exercícios seguintes, e que deveria ser aprovado na forma sugerida pela Empresa;
    Dezembro de 2014 - O “SINDBAST” oficia a Presidência da “CEAGESP” para que esta se manifeste em sobre à forma como procederia a referida empresa em relação ao PLR 2013”
    Início de 2015 - A resposta da “CEAGESP” (Doc.9), em apertada síntese, foi no sentido que tal participação nos lucros não é devida em razão de não haver a matéria sido aprovada pelo DEST (Ministério do Planejamento) argumentando que não há que se falar em pagamento retroativo de PLR;
    Julho de 2015 – O “SINDBAST” oficia a “CEAGESP” encaminhando proposta final de PPLR referente ao ano de 2014, requerendo aprovação ou concordância em relação à encaminhamento de mediação ou arbitragem nos termos do Art. 4° da Lei 10.101/2000;
    Agosto de 2015 – Em resposta, a “CEAGESP” mais uma vez se escusa ao pagamento da PLR referente ao ano de 2014, e ainda se nega a dar o encaminhamento previsto na Lei 10.101 (mediação e arbitragem de ofertas finais);
    Até o presente momento não houve pagamento de PLR pela CEAGESP referente aos lucros do exercício de 2013, tampouco pagamento de PLR referente ao ano exercício 2014, aos empregados da mesma, contrariando assim o mandamento constitucional contido no art7º, inciso XI”.
    Conclui que se estaria “diante de um caso claro de ato omissivo e comissivo do Poder Público resultante do dispositivo da Lei 10.101/2000, que deveria ser objeto de regulamentação da obrigatoriedade do pagamento, e contrariamente é utilizado para impedir a plena aplicação do artigo 7°, inciso XI, da Carta Magna”. 
    Assevera que “a margem gerada pela lacuna da Lei 10.101/2000 possibilitou que o Poder Executivo, através da Presidência ou do Ministério do Planejamento e Gestão arquitetasse conjunto normativo que na prática tem o poder de impedir ou limitar de forma arbitrária o exercício do direito à PLR”.
    Alega que “a Constituição Federal não se limitou a incluir a participação nos lucros no rol de direitos dos empregados. Houve, também, a preocupação no sentido de que a participação nos lucros ficasse desvinculada da remuneração do empregado e ainda acrescentou o termo resultado, passando assim a ser participação dos empregados nos lucros ou resultados das empresas, tudo nos termos da Lei 10.101/2001 que a regulamenta. Portanto, a participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se aplicando o princípio da habitualidade”.
    Anota que “se revela nesse ponto o preceito fundamental aqui violado, a Lei 10.101/2000 pela omissão no sentido de não impor a referida norma qualquer sanção ante à eventual não pagamento da PLR, denotando caráter facultativo do referido pagamento, ao passo que deveria dar o caráter obrigatório à obrigação em consonância a Constituição Federal. E em especial o artigo 5° da referida Lei que condiciona o acesso ao direito consagrado no inciso XI do artigo 7° da CF à “diretrizes do Poder Executivo” (…) E ainda encontramos o agravante de que a Lei 10.101/2000 não impõe qualquer tipo de sanção ou penalidade por seu descumprimento, ao contrário do que se verifica ao final de cada capítulo da Consolidação das Leis do Trabalho em relação à demais obrigações trabalhistas”.
    Pondera que, “no caso em tela, os empregados da “CEAGESP” são todos celetistas, ou seja, estão sujeito ao mesmo regime que os trabalhadores de empresas privadas. Por consequência não há razão para que tais trabalhadores tenham seu direito condicionado à normas do Poder Executivo sob pena de ofensa ao princípio da isonomia (Art. 5° da CF)”.
    Sustenta que “o art. 5º da Lei 10.101/2000, o Decreto 3.735, a portaria DEST 12.12.2012 e a Resolução CCE 10/95, ou em ultima análise, expedientes de uma empresa estatal federal não podem ser aplicados em afronta à Constituição Federal e ao arrepio da hierarquia normativa”.
    No mérito, pede o “reconhec[imento d]o direito dos empregados da Companhia de Armazéns e Entrepostos do Estado de São Paulo - CEAGESP, ao recebimento do pagamento de Participação nos Lucros e Resultados referente ao exercício de 2013, à luz dos preceitos fundamentais na forma do art. 7º, XI, da Constituição Federal”.
    3. A então Presidente da República afirmou o não cabimento da presente ação, “seja por veicular pretensão à tutela, em primeira mão, de meros interesses subjetivos dos funcionários da CEAGESP; seja por não observar o princípio da subsidiariedade imposto pelo art. 4.°, § 1.°, da Lei n. 9.882, de 1999; seja, ainda, por não constituir meio idôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar; seja, por fim, por não haver lesão alguma a preceito fundamental a evitar ou reparar, não deve prosseguir a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental”.
    4. A Companhia de Entrepostos de Armazéns e Abastecimento do Estado de São Paulo – CEAGESP argumentou, preliminarmente, a inexistência de ofensa a preceito fundamental e a inobservância do princípio da subsidiariedade. No mérito, destacou a constitucionalidade do art. 5º da Lei n. 10.101/2000.
    5. A Advocacia-Geral da União manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido:
    “Direito dos trabalhadores à participação nos lucros nos lucros ou resultados da empresa. Artigo 7º, inciso XI, da Constituição da República. Suposta violação ao mencionado dispositivo constitucional pelas normas que o regulamentam. Preliminares de ausência de procuração com poderes específicos, inadequação da via eleita e ofensa constitucional reflexa. Mérito. Não é possível extrair do parâmetro constitucional invocado a obrigação de toda empresa repartir seus lucros ou resultados com empregados. Norma constitucional de eficácia limitada. Os dispositivos apontados como inconstitucionais dão forma e efetividade à norma extraída do artigo 7º, inciso XI, da Lei Maior. Precedentes desta Suprema Corte. Manifestação no sentido do não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido veiculado pelo arguente”.
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou, preliminarmente pela extinção da ação sem julgamento de mérito e, no mérito, pela parcial procedência:
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. LEI 10.101/2000. EMPRESA ESTATAL. CEAGESP. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. 
    1. Lesão constitucional a ser evitada ou reparada por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é a decorrente de conduta do poder público, violadora de preceito fundamental. Atos de empresa estatal em relação de emprego, submetida ao regime próprio das empresas privadas (Constituição da República, art. 173, § 1º, II), não constituem atos do poder público passíveis de controle por ADPF. 
    2. Atos normativos infralegais de natureza regulamentar não se sujeitam a controle objetivo de constitucionalidade. Havendo ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei 10.101/2000, é incabível ADPF, em face do princípio da subsidiariedade. 
    3. O direito a participação em lucros e resultados (PLR), desvinculada da remuneração, previsto no art. 7o, XI, da Constituição da República, possui caráter negocial. Volta-se a estimular a integração do trabalhador ao desenvolvimento da empresa. A Lei 10.101/2000 confere-lhe tratamento condizente com o espírito da norma constitucional. Não se caracteriza omissão legislativa. 
    4. Parecer, sucessivamente, por: indeferimento da petição inicial; extinção do processo sem resolução de mérito; ultrapassadas as preliminares, deferimento de prazo para regularizar o mandato; apensamento à ADI 5.417/DF; no mérito, procedência parcial do pedido”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    7. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a apresentação de procuração com poderes específicos quanto ao ato normativo questionado nas ações de controle abstrato de constitucionalidade (ADI n. 5.469, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/08/2017; ADI n. 2.187-QO, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJe 12.12.03).
    Verifica-se que a autora da presente arguição, no instrumento de mandato juntado aos autos, não especifica o ato normativo impugnado. 
    8. Não se há cogitar de concessão de prazo para regularização da representação processual, pois a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida. 
    9. No § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 se estabelece:
    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 
    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. 
    Impõe-se como condição de procedibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental a inexistência de outro meio eficaz para sanar a alegada lesividade a preceitos fundamentais.
    No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.9.2014, asseverou-se que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente”. 
    Confiram-se também os julgados a seguir: 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. 
    II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. 
    III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. 
    IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 18.6.2010). 
    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual, do projeto de lei que fixa, na forma de subsídio, a remuneração do Defensor Público do Estado. Mandado de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado com idêntico objeto. Ausência de subsidiariedade. Agravo a que se nega provimento. 
    1. Encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado em que se impugna o mesmo ato omissivo objeto da presente arguição, sendo os respectivos pedidos idênticos. Portanto, existe meio processual capaz de sanar a lesividade alegada pela associação autora com a mesma amplitude e imediaticidade que teria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se tem por não atendido o requisito da subsidiariedade. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 319-AgR/PB, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 19.12.2014). 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE ALEGADAMENTE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS INVIABILIDADE DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. 
    A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional. 
    A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF n. 237-AgR/SC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.10.2014). 
    Assim também, por exemplo: ADPF n. 145/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 9.2.2009; ADPF n. 134-AgR-terceiro/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 93-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 17-AgR/AP, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 14.2.2003; ADPF n. 3-QO/CE, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, DJ 27.2.2004; ADPF n. 6-MC/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 26.11.2014; ADPF n. 319/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 26.5.2014; ADPF n. 127/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 28.2.2014; e ADPF n. 266/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 28.9.2012. 
    10. Ademais, na presente arguição, a autora pretende seja reconhecido o direito dos empregados da Companhia de Armazéns e Entrepostos do Estado de São Paulo – CEAGESP “ao recebimento do pagamento de Participação nos Lucros e Resultados referente ao exercício de 2013 (…)”.
    A pretensão funda-se em alegada omissão da Lei n. 10.101/2000 em determinar às empresas estatais o pagamento da participação nos lucros e resultados a seus empregados. Conforme a autora, o diploma legal, além de não tornar efetivo esse direito, condiciona, em seu art. 5º, o pagamento à observância de diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo. 
    A autora argumenta que o art. 5º da Lei n. 10.101/2000, o Decreto n. 3.735/2001, a Portaria n. 27/2012 do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e a Resolução n. 10/1995 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e “expedientes de uma empresa estatal federal não podem ser aplicados em afronta à Constituição Federal (…)”.
    11. A pretensão da autora tem natureza subjetiva e devem ser discutidas, se for o caso, em ações subjetivas individuais ou coletivas. A ordem constitucional e a processual viabilizam os instrumentos judiciais aptos a solver a pretensão da arguente de forma eficaz, imediata e adequada. 
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 141, este Supremo Tribunal decidiu que se devem considerar também os instrumentos processuais de índole subjetiva para a análise da existência de outros meios processuais capazes de fazer cessar a lesividade dos atos impugnados: 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. 
    II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. 
    III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. 
    IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.6.2010). 
    Ao negar seguimento à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 82, o Ministro Gilmar Mendes enfatizou que “a ADPF é destinada a resguardar a integridade da ordem jurídico-constitucional. Ou seja, essa ação não pode ser utilizada como mero sucedâneo para quaisquer demandas ou interesses subjetivos que estejam alegadamente afetados, sob pena de esvaziar o escopo desse instrumento constitucional. Há que se considerar a relevância do objeto da arguição para o ordenamento jurídico” (ADPF n. 82, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.10.2015).
    Nessa linha, a Procuradoria-Geral da República noticia que o Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimentos de Alimentos do Estado de São Paulo promoveu ação trabalhista na qual pleiteou o pagamento da participação nos lucros e resultados de 2013 aos empregados da Companhia de Entrepostos de Armazéns Gerais e Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo:
    “Por conseguinte, esta ação é incabível para tutelar direito dos empregados da CEAGESP a participar nos lucros do ano de 2013.
    A propósito, conforme demonstra a companhia, o Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimentos de Alimentos do Estado de São Paulo (SINDBAST) já promoveu ação trabalhista ordinária perante a 28ª Vara do Trabalho de São Paulo (processo 000713.84.2015.5.02.0028). Pleiteou em favor dos trabalhadores da empresa pública, como substituto processual, o pagamento da parcela de participação nos lucros de 2013. 
    A demanda foi julgada improcedente (sentença na peça 43), sujeita a recurso ordinário do sindicato no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Nada obsta que o organismo sindical suscite a questão constitucional em controle difuso de constitucionalidade, em proveito dos interesses defendidos no caso concreto”.
    12. Embora não conste na petição inicial pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, deve-se enfatizar que eventual impugnação da Lei n. 10.101/2000 pode ser feita por ação direta de inconstitucionalidade, como própria a autora já fez na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.417, ajuizada um dia antes da presente arguição, e na qual se pede seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n. 10.101/2000, do inc. V do art. 1º do Decreto n. 3.735/2001, dos §§ 3º e 4º do art. 3º e dos incs. IV, VI e VII do art. 12 da Portaria n. 27/2012 do do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e do inc. IV e do parágrafo único do art. 2º, dos incs. I a V do art. 3º e do § 1º do art. 5º da Resolução n. 10/1995 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
    Verificada a incontestável presença, no ordenamento jurídico vigente, de ações subjetivas e de controle abstrato outras aptas a preservar o preceito fundamental alegadamente contrariado, a presente arguição revela-se incabível por inobservância do princípio da subsidiariedade.
    13. Pelo exposto, evidenciado o não cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ela nego seguimento (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Desapense-se a presente arguição da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.417 e arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora